Tribunal: STF
Processo: HC 247177
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 932.379/SP, assim ementado (eDOC 3): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA INFERIOR 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. Quanto à fixação do regime prisional mais gravoso, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito, evidenciada esta última por um modus operandi que desborde dos elementos normais do tipo penal violado. 



    2. No caso, embora o paciente tenha sido condenado a pena privativa de liberdade inferior a 8 anos de reclusão, a reincidência inviabiliza o estabelecimento do regime inicial semiaberto, na esteira do disposto no art. 33, §§ 2º, do Código Penal. Precedentes. 



    3. Agravo improvido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi condenado por tráfico de drogas e posse ilegal de munições à pena de 8 (oito) anos 10 (dez) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado; b) em sede de apelação, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso defensivo para reduzir a pena imposta para 6 (seis) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias, mantido o regime fechado; c) o constrangimento ilegal consiste na fixação de regime inicial mais gravoso sem fundamentação idônea, em desacordo com os princípios da proporcionalidade e da adequação.



    Em razão do exposto, pugna pela alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no art. 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.”



    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais específicas do caso concreto, notadamente o fato de ser o ora paciente reincidente, consoante depreende-se do apontado ato coator (eDOC 3, p. 5): 



    “No presente caso, o regime não deve sofrer alteração. Isso porque não há se falar em ilegalidade do regime fechado, uma vez que, não obstante a pena seja inferior a 8 anos de reclusão, o paciente é reincidente. Assim, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", o regime fechado se mostra mais adequado.”



    Assim, a fixação de regime se deu com lastro nos vetores preceituados pelos arts. 33, § 2º, “b”, e 59, ambos do Código Penal, portanto não há que se falar em constrangimento ilegal. Na mesma linha: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO: ADEQUAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 165.867 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 26.09.2019)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5. Agravo improvido.” (HC 169.956 ED-AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 02.09.2019)



    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente